Tribunal: TCU
Processo: 008.602/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4532/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 49/2022, sob a responsabilidade da Base Naval do Rio de Janeiro, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de manutenção programada em caldeiraria leve nos navios e embarcações apoiados pelo órgão. Considerando a ausência da plausibilidade jurídica nas alegações da representante, pressuposto essencial para a adoção da medida cautelar pleiteada, considerando que o contrato terá vigência de 12 meses e que poderá ser prorrogado, considerando que a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica com prazo igual ou superior a três anos, em licitações de serviços continuados, deve ser justificada, conforme preconiza o Acórdão 503/2021-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman, considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 19 e 20, considerando a falta de evidência nos autos de que a Base Naval do Rio de Janeiro não dispõe de documentos, estudos ou quaisquer justificativas que fundamentem a exigência, prevista no edital do pregão, de apresentação de atestado de capacidade técnica com prazo igual ou superior a três anos, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, caput , e 250, inciso I, do RI/TCU, em conhecer da presente representação, considerá-la improcedente e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.602/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Base Naval do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Graziela da Silva Cruz (164110/OAB-RJ), representando Engequip-rj Metal Mecanica e Construcoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.